Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. NENHUMA IRREGULARIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APRENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REGIME. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I - Considerando que enquanto estava na viatura policial em diligência para localização dos agentes criminosos, a vítima apontou os réus com absoluta certeza como os autores do roubo, assim que os avistou, os quais inclusive estavam com as mesmas roupas que usavam no momento dos fatos, e ainda realizou novo reconhecimento judicial, não há que se falar em irregularidade e tampouco nulidade da utilização de tal elemento de prova para a condenação.
II - Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, máxime pelo depoimento firme e coerente da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável o pedido de absolvição.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, servindo, inclusive, para atestar o emprego de arma de fogo.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
VI - Admite-se, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, que uma delas seja utilizada como causa de aumento e as remanescentes sejam empregadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena.
VII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial fechado (art. 33, §2o, “c”, do CP), enquanto para a pena de superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito), mesmo com análise negativa de uma circunstância judicial, razoável o modo inicial semiaberto.
VIII - A jurisprudência firmou orientação de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a ação penal, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, tanto mais quando a gravidade concreta do delito e a reincidência de um dos agentes demonstra a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP.
IX - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado.
X - Recursos conhecidos e não providos.